Tribunal: TJSP
Processo: 2080148-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*JUSTIÇA GRATUITA – Pedido de concessão integral dos benefícios da assistência judiciária gratuita – Ausência de comprovação da hipossuficiência alegada - Decisão mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426428
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2080148-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirassol, em que é agravante FELIPE
ANTÔNIO SIQUEIRA FONSECA, é agravado FIDC - FUNDO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL I.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080148-66.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37219
AGRV.No: 2080148-66.2020.8.26.0000
FORO: FORO DE MIRASSOL
AGTE.: FELIPE ANTÔNIO SIQUEIRA FONSECA
AGDO.: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO
PADRONIZADOS MULTISEGMENTOS CREDISTORE
*JUSTIÇA GRATUITA
Pedido de concessão integral dos
benefícios da assistência judiciária gratuita
Ausência de
comprovação da hipossuficiência alegada - Decisão mantida
Recurso não provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 23/25 dos autos de origem, que deferiu o benefício da
assistência judiciária apenas para despesas processuais diferentes das
CUSTAS (taxas), tais como eventuais honorários periciais, publicação de
editas, exames e honorários sucumbenciais.
Sustenta
o
agravante
que
preenche
os
requisitos
necessários para a concessão integral da assistência judiciária gratuita; que
basta a simples declaração de pobreza para que se conceda o referido
benefício; que os documentos de isenção de declaração de imposto de renda
acostados nos autos demonstram sua impossibilidade de arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, sem o comprometimento de
seu próprio sustento; que é músico e em decorrência da pandemia do
Covid-19 está impossibilitado de exercer sua atividade profissional,
prejudicando ainda mais sua situação financeira. Alega que o fato de ter
contratado advogado particular não é um fator impeditivo a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080148-66.2020.8.26.0000 -Voto no
3
benesse.
Recurso tempestivo, processado sem a concessão do
efeito suspensivo.
É o relatório.
Pugna a agravante pela reforma da r. decisão, para que
seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, a fim de que lhe
seja concedido integralmente o benefício da gratuidade da justiça.
Inicialmente, vale esclarecer que a simples declaração de
pobreza não satisfaz os requisitos legais para a concessão de tal benesse,
sendo necessária a comprovação do estado alegado. A doutrina é uníssona
nesse sentido:
“A declaração pura e simples do interessado, conquanto
seja o único entrave burocrático que se exige para liberar
o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é
prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o
juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e
circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza
que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão
do privilégio Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo
de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo
ou não o benefício1”
Ademais, o juiz está autorizado a examinar a veracidade
da declaração, podendo deferir/indeferir a benesse pleiteada. Nesse sentido o
entendimento do C. STJ:
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL.
JUSTIÇA
GRATUITA. JUIZ. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
ESTADO
DE
MISERABILIDADE.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N.° 07
DO STJ. PRECEDENTES. 1. É possível ao magistrado
condicionar
a
concessão
da
justiça
gratuita
à
1 Código Processo Civil Comentado e legislação extravagante, 7a ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, p. 458.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080148-66.2020.8.26.0000 -Voto no
4
comprovação do estado de miserabilidade do beneficiário.
Precedentes. 2. O Tribunal a quo, soberano na análise das
circunstâncias fáticas da causa, concluiu, com base no
conjunto probatório dos autos, pela inexistência de
comprovação do estado de miserabilidade. Sendo assim, a
pretendida inversão do julgado implicaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-
probatório, o que não se coaduna com a via eleita,
consoante o enunciado da Súmula n."07do STJ. 3. Agravo
regimental desprovido"(STJ - AgRg no Ag 691366/RS -
Rei. Min. LAURITA VAZ, DJ 17/10/2005, p. 339.)
Na hipótese, muito embora o agravante afirme ser isento
da declaração de imposto de renda, os demais elementos constantes dos
autos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão integral da
gratuidade.
Ressalte-se que a simples indicação de renda limítrofe,
por si só, não é suficiente para a concessão da benesse, pois a parte pode
possuir outras fontes de rendimento ou reservas financeiras que sirvam de
complementação.
Como bem ponderado pelo r. juízo a quo: “no presente
caso, tendo em vista os documentos juntados, considerando o objeto da lide,
considerando, ainda, a constituição de defensor, verifico que a parte
requerente tem possibilidade para arcar com as custas processuais sem
prejuízo de seu sustento ou de sua família, exceto no que diz respeito às
despesas processuais elevadas, como eventuais honorários periciais e
honorários sucumbenciais. Nesse diapasão, o art.98, §5o, do CPC, prevê a
possibilidade de concessão da gratuidade em relação a algum ou a todos os
atos processuais, fixando com proporcionalidade a extensão da gratuidade, de
maneira que aquele que possua algum recurso para pagar as despesas do
processo não usufrua integralmente de tal benefício”.
Por conseguinte, a pobreza alegada pelo recorrente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080148-66.2020.8.26.0000 -Voto no
5
justificar a concessão integral da gratuidade pretendida não encontra amparo
nos elementos colacionados aos autos, de modo que deve ser mantida a r.
decisão do MM. Juízo a quo.
Dessa forma, necessária a mantença da decisão agravada
tal como lançada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator